Tribunal: TJBA
Processo: 8033107-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033107-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NAM HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FREDERICO DIAMANTINO BONFIM E SILVA, EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s)
:
JORGE EDESIO DEDA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MARIANE NUNES NOVAIS registrado(a) civilmente como MARIANE NUNES NOVAIS, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INSUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
ANIMUS SOLVENDI
E À BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. TEMA 677/STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por NAM HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. em face de acórdão desta Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão proferida pela 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, a qual determinou a continuidade dos atos executórios (inclusive penhora via SISBAJUD) por reconhecer a existência de saldo devedor remanescente.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a suposta ocorrência de omissões (art. 1.022, II, CPC) no acórdão embargado, relativas: (i) à não consideração do
animus solvendi
(intenção de pagar) dos depósitos judiciais realizados; (ii) à inaplicabilidade da nova redação do Tema 677/STJ ao caso, por se tratar de depósito voluntário para quitação; e (iii) à violação da boa-fé objetiva (art. 422, CC), visto que os depósitos teriam se baseado em planilha fornecida pelo próprio credor, o que, segundo a embargante, ensejaria a extinção da execução (art. 924, II, CPC).

III. Razões de Decidir

3. Os Embargos de Declaração, sob o pretexto de sanar omissões, visam, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se presta a via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou exaustivamente a controvérsia, inexistindo vícios a serem sanados.

4. Não há omissão quanto ao
animus solvendi
. O ponto fulcral da controvérsia, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é a
intenção
do devedor ao depositar, mas a
efetiva satisfação
do credor. Sendo incontroverso que os depósitos foram insuficientes para a quitação integral do débito (principal e encargos moratórios e contratuais), não há que se falar em purgação da mora.

5. A obrigação do devedor somente cessa com a efetiva entrega do dinheiro ao credor (art. 904, I, do CPC), e não com o mero depósito judicial. Esta é a
ratio decidendi
que fundamentou o
overruling
do STJ e a fixação da nova tese vinculante no Tema 677 (REsp 1.820.963/SP), a qual se aplica perfeitamente ao caso, independentemente da nomenclatura atribuída ao depósito (voluntário ou garantia).

6. A tese de violação à boa-fé objetiva (art. 422, CC) foi implicitamente rechaçada pelo acórdão ao reconhecer a insuficiência do pagamento. A eventual utilização de planilha fornecida pelo credor não exime o devedor da obrigação de pagar o valor
efetivamente devido
(art. 1.336, § 1º, CC), não tendo o condão de operar a remissão da dívida ou a quitação presumida de valores objetivamente parciais.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento:
"1. Inexistem omissões no acórdão que, em conformidade com a tese vinculante firmada no Tema 677/STJ (REsp 1.820.963/SP), mantém o prosseguimento da execução, visto que o depósito judicial insuficiente, ainda que efetuado com 'animus solvendi', não purga a mora nem extingue a obrigação (art. 904, I, CPC), a qual persiste hígida quanto ao saldo remanescente até a efetiva satisfação do credor. 2. A alegação de boa-fé objetiva, baseada em planilha de cálculo fornecida pelo credor, não exime o devedor do pagamento integral dos encargos legais e contratuais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8033107-10.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
NAM HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, e, como embargado,
CONDOMÍNIO HANGAR BUSINESS PARK
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)